Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. ART. 502 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. "In casu”, esta egrégia Corte de Justiça já reconheceu a natureza extraconcursal do crédito exequendo, afirmando que a determinação de habilitação do crédito no juízo falimentar demonstra uma limitação indevida à pretensão do credor, devendo ser observada a coisa julgada material, que tornou imutável e indiscutível o que decidido pelo Tribunal.
2. Por se tratar de mero incidente de cumprimento de sentença, o andamento do processo deve prosseguir, ficando obstado qualquer novo ato de constrição e/ou liberação de valores pelo d. Juízo “a quo”. Tal providência deve ser submetida ao d. Juízo da recuperação judicial, sem necessidade de habilitação de crédito no d. Juízo falimentar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.